Tribunal: TJDFT
Processo: 0747400-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747400-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ROGERIO JOSE GOMES DE FREITAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 216079105 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada por Rogerio José Gomes de Freitas em desfavor do ora agravante e de DMS Serviços Hospitalares Ltda., Colégio COC Sudoeste Ltda., Maryel Matos Rodrigues, processo n. 0743726-71.2024.8.07.0001, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre eventuais créditos do agravante a título de pagamentos a serem realizados pelo Sindicato das Secretarias e dos Secretários do DF pela prestação de serviços de cobertura de plano de saúde. A decisão foi assim proferida: Na petição de ID 215934071, o exequente informou que "a Executada IDEAL SAÚDE irá receber, nos próximos dias (30/10/2024), pagamento originado do SINDICATO DAS SECRETARIAS E DOS SECRETÁRIOS DO DF (CNPJ 00.580.613/0001-45), referente a prestação de serviços de cobertura de plano de saúde", no valor de R$ 558.700,00, conforme comprovado pelo ID 215934076. Afirma, contudo, que "tal pagamento será efetuado direto na conta bancária da executada, em instituição financeira que não aparece quando em pesquisa por meio dos sistemas de bloqueio de contas do juízo, de forma que o valor conseguiria, facilmente, adimplir com os débitos confessados no presente processo". Nesse contexto, requer, em sede de tutela cautelar, que a Presidente do Sindicato seja intimada para efetuar o pagamento da quantia em juízo, a fim de evitar o desvirtuamento da verba e garantir a presente execução. É o relato do essencial. Decido. Como se sabe, qualquer medida de caráter antecipatório está condicionada ao preenchimento dos requisitos de concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito se faz constatada pela existência de um título executivo certo, líquido e exigível e pela resistência da executada em seu adimplemento voluntário e tempestivo. Por sua vez, também se faz constatado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do presente feito executório frente a possibilidade de recebimento de quantia significativa pela executada, referente a serviços prestados ao SINDICATO DAS SECRETARIAS E DOS SECRETÁRIOS DO DF. Desse modo, a fim de não inviabilizar a atividade da empresa executada, defiro a penhora de 30% de eventuais créditos que caibam a IDEAL SAUDE, a título de pagamentos que serão realizados pelo SINDICATO DAS SECRETARIAS E DOS SECRETÁRIOS DO DF (CNPJ 00.580.613/0001-45), referentes à prestação de serviços de cobertura de plano de saúde. Confiro à presente decisão FORÇA MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO. Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente enviar esta decisão. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo preferencialmente por e-mail corporativo (e-mail:cju.vetes@tjdft.jus.br) ou no seguinte endereço físico: Praça Municipal, Lote 01, Bloco 'B', 5o andar, Ala 'A', sala 503, Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Brasília/DF, CEP: 70094-900. Na resposta, mencionar o número deste processo, a saber: 0743726-71.2024.8.07.0001. Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco) dias para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes o aludido órgão se pronunciar. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. Registre-se que os intimandos, pessoas jurídicas e físicas, deverão atentar-se que o pagamento de forma diversa do ora determinado poderá ensejar a aplicação do disposto no art. 312 do Código Civil. Conste-se do mandado que os depósitos, na fração de 30% (trinta por cento) dos pagamentos que porventura couberem à empresa executada, deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial", de modo que os valores fiquem vinculados à presente execução (0743726-71.2024.8.07.0001). Intimem-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 65900008), a parte agravante, em síntese, afirma que a penhora de créditos futuros, relacionados a pagamentos a serem feitos pelo Sindicato das Secretarias e dos Secretários do DF, foi determinada sem a devida análise do título exequendo, de sua legitimidade e liquidez. Qualifica a medida liminar como abrupta e prejudicial. Argumenta ser impossível a constrição de créditos futuros porque ainda inexistente decisão definitiva sobre o título, a qual deverá ser tomada em embargos à execução. Aduz necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que prestação de serviços de saúde que disponibiliza no mercado de consumo não reste inviabilizada. Giza serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Proclama que a penhora de créditos futuros exige análise mais aprofundada, notadamente quando titularizados por operadora de saúde. Diz que a execução deve ser processada da forma menos gravosa ao devedor. Brada imprescindível preservar sua capacidade operacional de modo a que possa manter os serviços que disponibiliza a seus beneficiários. Aduz ser desproporcional a medida liminarmente deferida pelo juízo de primeira instância. Reputa presentes os requisitos atinentes ao perigo de dano. Afirma atendidos os pressupostos para deferimento do efeito suspensivo postulado. Destaca a reversibilidade da medida, se mantida a exequibilidade do crédito. Ao final, requer: 1. A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, de forma a suspender a ordem de penhora sobre os créditos futuros da Agravante nos autos citados, até que a discussão sobre a legitimidade e liquidez do título seja devidamente analisada nos embargos, intimando diretamente ao SINDICATO DAS SECRETARIAS E DOS SECRETÁRIOS DO DF (CNPJ 00.580.613/0001-45), Contato: (61) 3081-0524 / 99239-9855 / 98242-4111 | Email: sisdf@sisdf.com.br / Quadra SCS Quadra 01 Bloco I, 30 Complemento: Sala 1303 1304 e 1305 Edif Central Bairro: Asa Sul CEP: 70304-900 sobre a suspensão da medida; 2. Que seja determinada ao Juízo de primeira instância a reavaliação dos meios executivos, aplicando-se o princípio da execução menos onerosa (art. 805 do CPC), para que não haja prejuízo à continuidade das atividades da Agravante. 3. Ao final, o provimento do agravo, para que a penhora sobre créditos futuros seja definitivamente afastada enquanto não se julgam os embargos à execução e se apura a legitimidade e exigibilidade do título. Guia de preparo e de recolhimento foram juntadas aos autos, respectivamente aos Ids 65900765 e Id 65900766. Esta Relatoria, por decisão liminar, suspendeu os efeitos do provimento judicial agravado até julgamento do presente recurso (Id 65987108). Em contrarrazões (Id 66163021), o agravado pleiteou o não provimento do recurso. Ao Id 66508471, a recorrente noticiou o descumprimento da decisão de Id 65987108. Em petição catalogada ao Id 67650705, os advogados constituídos pela agravante, Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., Dra. Fabiana Teixeira Albuquerque Keller (OAB-DF 21239) e Dr. Ivan Lima dos Santos (OAB DF 12316), noticiaram o término do prazo de validade da procuração que lhes fora outorgada e a ausência de outorga de novo mandato. Requereram, ao final, seu descredenciamento dos autos e a intimação pessoal da recorrente para constituir novos representantes. O julgamento foi convertido em diligência com determinação para que a agravante fosse pessoalmente intimada a regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 69127580). Intimada pessoalmente (Ids 69721587 e 69721588), quedou-se inerte a recorrente ao deixar transcorrer in albis o prazo para regulariza sua representação processual, conforme certificado ao Id 70531770. É o relato do necessário. Decido. A inércia da agravante frente à situação processual que se verificou pelo término do prazo do mandato judicial que conferira aos advogados que a representavam sem que nova procuração tivesse sido a eles passada ou sem que outros causídicos tenham sido constituídos para representá-la em juízo, fez necessária a regularização deste procedimento recursal, o qual admitido o recurso com deferimento da tutela liminar postulada para suspender os efeitos da decisão recorrida (Id 65987108). Todavia, não atendida pela agravante a exigência legal de regularização de sua representação processual, manifesto que o presente recurso não pode validamente prosseguir. Explico. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato estar a recorrente sem defesa técnica no processo, uma vez que a agravante não providenciou a regularização da sua representação processual após os advogados até então constituídos noticiarem o término da validade da procuração outorgada pela agravante e a ausência de outorga de novo mandato. Dessarte, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela recorrente implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, § 2o, I, do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Como não foi regularizada oportuna e tempestivamente a representação processual da agravante, fica constatada a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 76, § 2o, I, e art. 932, III, ambos do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, com o que REVOGO a decisão monocrática que liminarmente suspendeu os efeitos da decisão agravada (Id 65987108). Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 30 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora